Tribunal: STF
Processo: RE 1503160
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT). Teto Remuneratório Constitucional. Submissão ao teto constitucional. ARE nº 1.488.554/SP.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão pelo qual se entendeu pela não submissão da Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) ao teto remuneratório constitucional (art. 37, inc. XI, da CRFB).



    2. No recurso extraordinário se questiona a decisão do Tribunal de origem pela qual foi excluído o valor da GAT do teto remuneratório.



    3. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF, segundo a qual o teto de retribuição tem eficácia imediata, submetendo todas as verbas de natureza remuneratória aos limites constitucionais.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir se a Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) está sujeita ao teto remuneratório constitucional, conforme art. 37, inc. XI, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    5. O STF, no julgamento do ARE nº 1.488.554/SP, decidiu pela submissão da GAT ao teto remuneratório constitucional, com base na Tese nº 480 da Repercussão Geral. Entende que o teto tem eficácia imediata, atingindo todas as verbas remuneratórias, independentemente do regime legal anterior.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de divergência providos. Recurso extraordinário provido. Pedidos formulados na inicial julgados improcedentes. Inversão dos ônus da sucumbência.



    Tese de julgamento: “A Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) está sujeita ao teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, da CF), conforme entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal.”



 _________



  Dispositivos relevantes citados: art. 37, XI, da CF.



  Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.488.554-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. para o acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 24/06/2024.